Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600217-98.2024.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
22/07/2025
Número: 0600217-98.2024.6.16.0001

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600217-
98.2024.6.16.0001, que com fulcro no artigo 74, inciso III, da Resolução do TSE n. 23.607/2019,
julgou desaprovadas as contas prestadas pelo requerente Eleição 2024 Jose Elton Duque Ribeiro
Vereador e Jose Elton Duque Ribeiro, relativas as eleições municipais de 2024, por reconhecer
irregularidades nas contas apresentadas, dentre elas a ocorrência de omissões relativas às
despesas constantes na prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Considerou que é dever do candidato zelar pelo cumprimento das regras impostas pela lei, a
desaprovação da presente prestação de contas é medida que se impõe, diante da grave
irregularidade apontada no parecer conclusivo. (Prestação de contas referente à campanha das
eleições municipais de 2024 apresentada por Eleição 2024 Jose Elton Duque Ribeiro Vereador e
Jose Elton Duque Ribeiro, que concorreu ao cargo de vereador do município de Curitiba pelo
partido MDB, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que o exame nas contas apresentadas
identificou irregularidades, que estão descritas no Parecer Conclusivo e no parecer do órgão
ministerial, o qual foi usado como razão de decidir. Considerou o não cumprimento das regras
impostas pela lei, como sendo grave irregularidade, e julgou desaprovadas as contas apresentadas
por Jose Elton Duque Ribeiro, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE 23.607/2019. Alega o
recorrente a inocorrência de omissão de despesas, tampouco indícios de má-fé, sendo que desistiu
da sua candidatura, e que, após a sua renúncia, não era mais possível existir movimentação
financeira). Inapto. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE ELTON DUQUE RIBEIRO (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE ELTON DUQUE RIBEIRO VEREADOR
(EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)

JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44621898
21/07/2025
19:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44621898 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119454951600000043562303
Número do documento: 25072119454951600000043562303
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:54:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.750

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600217-98.2024.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 JOSE ELTON DUQUE RIBEIRO VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
EMBARGANTE: JOSE ELTON DUQUE RIBEIRO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS.
OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
negou provimento a recurso, mantendo a sentença de
desaprovação das contas de candidato nas Eleições 2024.
2. O embargante alega omissão quanto à aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade,
razoabilidade
e
insignificância, argumentando ausência de movimentação
financeira e fiscalização das contas.
3. Sustenta que a desistência da candidatura impossibilitou
movimentações financeiras e que a desaprovação das
contas configura mero formalismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado incorreu em omissão ao não aplicar os

Num. 44621898 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119454951600000043562303
Número do documento: 25072119454951600000043562303
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:54:04
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
aprovar as contas do embargante, ainda que com ressalvas,
considerando a ausência de movimentação financeira e a
desistência da candidatura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado analisou e rejeitou a alegação de
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade, fundamentando que a não abertura de conta
bancária e a não apresentação de extratos impediram o
controle efetivo das contas.
6. A ausência de extratos bancários impossibilitou a
verificação da origem dos recursos e a comprovação da
ausência de movimentação financeira.
7. A pretensão do embargante de reapreciação da matéria
já foi expressamente apreciada, o que é vedado pela via
dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de Julgamento: 1. Os embargos de declaração não se
prestam à pretensão de rediscussão da matéria já decidida.
2. Fixado o caráter protelatório dos embargos, sem
aplicação de multa, por se tratarem dos primeiros
aclaratórios opostos nesta instância.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Código Eleitoral, art.
275; Código de Processo Civil de 2015, art. 489; Código
de Processo Civil, art. 1.026; Resolução TSE nº
23.604/2019, art. 8º, §4º, II; Resolução TSE n.º
23.607/2019, art. 57, §1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 16/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44621898 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119454951600000043562303
Número do documento: 25072119454951600000043562303
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:54:04
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ ELTON DUQUE RIBEIRO contra o acórdão nº
67.204 (id. 44536764), por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso por ele interposto,
mantendo a sentença que desaprovara suas contas relativas às eleições 2024.
Em suas razões (id. 44545627), o embargante aduz que o acórdão foi omisso quanto à aplicação dos
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, afirmando que apesar da ausência de
abertura de contas, foi verificada a ausência de recebimentos de valores e as contas foram devidamente
fiscalizadas.
Repisa que desistiu de sua candidatura, ato que foi homologado pela Justiça Eleitoral, e que após a renúncia
não era mais possível realizar movimentações financeiras, não havendo comprovação do prejuízo
fiscalizatório contábil. Defende que as contas não devem ser desaprovadas por mero formalismo e que não
há indícios de conduta lesiva ou gravidade que impeça a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para o fim de
aprovar as contas, ainda que com ressalvas.
Instado a se manifestar acerca de eventual caráter protelatório dos embargos (id. 44551872), o embargante
esclareceu, na petição de id. 44566395, que “os Embargos outrora interpostos não tem caráter protelatório,
trata-se de tentativa de aprovar, ainda que com ressalvas , com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade”.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos (id. 44587634), apontando que
“[o]s embargos de declaração não se prestam à reforma de decisões, mas tão somente para suprir eventuais
obscuridade, erro material, contradição ou omissão” e pugnando pela sua rejeição, pois “[a]usentes as
hipóteses que justificam o acolhimento dos embargos”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no DJE de 05/06/2025 (id. 44540890) e os aclaratórios foram opostos
em 09/06/2025 (id. 44545627), primeiro dia útil subsequente ao término do tríduo legal, sendo, portanto,
tempestivos.

Num. 44621898 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119454951600000043562303
Número do documento: 25072119454951600000043562303
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:54:04
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença ou acórdão
acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do Código Eleitoral), ou ainda para correção de
erro material, bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento judicial sobre ponto
ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício.
Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de
Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais
o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Da simples leitura das razões recursais e do voto condutor da decisão colegiada, vê-se que o embargante
utiliza do expediente processual para ventilar seu inconformismo.
Com efeito, o embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso quanto à possibilidade de aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de aprovar suas contas com ressalvas.
Ocorre que a alegação foi analisada e rechaçada no acórdão recorrido, consoante se extrai dos seguintes
trechos:
No caso em apreço, o recorrente aduz que não abriu conta bancária, situação que, por si só,
seria motivo para a desaprovação de suas contas, pois ausente situação que afasta a
obrigatoriedade da abertura da conta bancária.
Com efeito, embora o recorrente alegue que desistiu de concorrer, verifica-se dos autos de
Registro de Candidatura nº 0600196-85.2024.6.16.0175 que o pedido de renúncia
formulado pelo recorrente foi homologado em 03/09/2024, quando já havia se esgotado o
prazo previsto no art. 8º, §4º, II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, supratranscrito.
Consoante se infere do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela
Receita Federal, o CNPJ de campanha do recorrente foi emitido em 12/08/2024:
(...)
O prazo para abertura da conta bancária, portanto, se esgotou em 22/08/2024, não havendo
se falar em inexigibilidade de sua abertura, nos termos do regramento já mencionado.
Ressalte-se que mesmo que não tivesse havido arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros, tal como alegado pela recorrente, a abertura da conta seria obrigatória, assim
como a apresentação dos extratos bancários, que se constituem como meio de
comprovação da ausência de movimentação, consoante se verifica da regra disposta no art.
57, §1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019:
(...)
No caso em apreço, no entanto, houve a abertura de ao menos uma conta bancária,
identificada pelo setor técnico, sem a apresentação dos extratos bancários correspondentes,

Num. 44621898 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119454951600000043562303
Número do documento: 25072119454951600000043562303
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:54:04
que também não foram encaminhados de forma eletrônica pela instituição financeira.
Assim, conclui-se que tanto a não abertura das contas bancárias, quanto a não
apresentação dos extratos bancários correspondentes, impede o controle efetivo das
contas e a comprovação da alegada ausência de movimentação, o que leva à
desaprovação das contas, nos termos da jurisprudência desta Corte:
(...)
Destarte, conclui-se que, embora o vício analisado no item “a” pudesse ensejar apenas
a aprovação das contas com ressalvas, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, o descumprimento da obrigação relativa à
abertura de conta bancária e apresentação de extratos, imposta pela norma,
configura, por si só, vício grave e capaz de ensejar a desaprovação das contas, não
sendo suficientes os argumentos lançados, no sentido de que os elementos carreados aos
autos seriam suficientes para suprir a falha do recorrente.

Verifica-se, pois, que o acórdão embargado tratou expressamente da impossibilidade de aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em razão do efetivo prejuízo da fiscalização das contas, que
se evidencia no fato de que o embargante realizou gastos, pagos com recursos de origem não declarada e não
verificada, em virtude da ausência de apresentação dos extratos bancários.
O embargante pretende, conforme reconhecido na petição de id. 44566395, “aprovar, ainda que com
ressalvas , com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” tese já rechaçada no acórdão
embargado. Em outras palavras, veicula a pretensão de reapreciação da matéria expressamente apreciada, o
que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.
Por fim, anoto que, embora tenha restado evidente o caráter protelatório dos aclaratórios, deixo de aplicar a
multa prevista no art. 1.026 do Código de Processo Civil, considerando que esta Corte só tem fixado multa
para embargos protelatórios em situações extremas ou quando há reiteração e que se tratam dos primeiros
embargos opostos nesta instância.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER de ambos os embargos de declaração opostos e, no mérito, de
REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44621898 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119454951600000043562303
Número do documento: 25072119454951600000043562303
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:54:04

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0600217-
98.2024.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 JOSE ELTON DUQUE RIBEIRO VEREADOR,
JOSE ELTON DUQUE RIBEIRO - Advogados do(s) EMBARGANTES: LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - EMBARGADO: JUÍZO
DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.07.2025